Tribunal: TJPA
Processo: 0011812-72.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011812-72.2005.8.14.0301

APELANTE: ROYAL COMERCIO E TRANSPORTE DE PETROLEO LTDA - ME

APELADO: MARIA AUXILIADORA BARRA MARTINS, MANOEL GALDINO DE MATOS, TEGRASA - TERRA GRANDE AGROPECUARIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE PRAPARO – ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.007 DO CPC E AO PROVIMENTO Nº. 005/2002 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA – IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, a recorrente não juntou cópia do boleto e do comprovante de pagamento, bem como o relatório de conta do processo, mesmo tendo sido oportunizado a juntada de tais documentos, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC.

2-
Nesse sentido, oportuno ressaltar que a ausência de tais documentos constitui
irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção,
nos termos do art. 1.007 do CPC

3-
In casu
, a apelante não apresentou sequer o comprovante do pagamento das custas, salientando-se que não há nos autos qualquer decisão ou até mesmo pedido de justiça gratuita que justifique o processamento do recurso, sem o efetivo cumprimento de tal ônus processual.

4-
Desta feita, diante da ausência total de preparo acostado a quando da interposição do recurso, resta configurado sua deserção, mostrando-se imperioso, portanto, o não conhecimento da apelação.

5-Recurso não conhecido. Análise das demais matérias, prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

ROYAL COMÉRCIO E TRASNPORTE DE PETRÓLEO LTDA - ME
e apelados MARIA AUXILIADORA BARRA MARTINS, MANOEL GALDINO DE MATOS E TEGRASA – TERRA GRANDE AGROPECUÁRIAS S/A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ROYAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO LTDA - ME
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
, reconheceu a prescrição intercorrente do direito ao crédito do exequente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 206, §3º do CC cumulado com art. 487, inciso II do CPC, tendo como ora apelados
MARIA AUXILIADORA BARRA MARTINS, MANOEL GALDINO DE MATOS E TREGRASA – TERRA GRANDE AGROPECUÁRIA S/A
.

A exequente, ora apelante, requereu cumprimento definitivo de sentença (ID Nº. 5602706), pugnando pelo pagamento do valor exequendo de R$ 35.515,36 (trinta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos).

Após restar infrutífera a satisfação do crédito exequendo, o Juízo de 1º grau prolatou sentença (ID Nº. 5603734), reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada,
ROYAL COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PETRÓLEO LTDA - ME
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. ID Nº. 5603739), alegando a inexistência de prescrição intercorrente, afirmando que sequer restou determinado expressamente pelo Juízo de 1º grau qualquer manifestação direta acerca do prosseguimento do feito a respeito do fato da execução se encontrar paralisada.

Sustenta ser necessária a intimação específica da parte interessada, no caso a exequente, acerca da manifestação dos atos executórios.

Aduz que requereu diligências específicas para o prosseguimento da ação executiva, não tendo o Juízo de 1º grau empreendido esforços nesse sentido, afirmando, portanto, não ser possível atribuir responsabilidade ao exequente.

Ressalta que o instituto da prescrição intercorrente somente é possível de se caracterizar quando se demonstra a efetiva inércia da exequente na satisfação da obrigação de pagar, o que afirma não ter ocorrido nos autos.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja integralmente reformada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5603742), os apelados, preliminarmente, alegam o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de preparo.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente, com a fixação dos honorários de sucumbência devidos em cumprimento de sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie, passo analisar a preliminar de não conhecimento por ausência de preparo, suscitada pela parte apelada.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO:

Pugnam os apelados pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de preparo.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, a recorrente não juntou cópia do boleto e do comprovante de pagamento, bem como o relatório de conta do processo, mesmo tendo sido oportunizado a juntada de tais documentos, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC.

Nesse sentido, oportuno ressaltar que a ausência de tais documentos constitui
irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção,
nos termos do art. 1.007 do CPC, in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

In casu
, conforme dito acima, a apelante não apresentou sequer o comprovante do pagamento das custas, salientando-se que não há nos autos qualquer decisão ou até mesmo pedido de justiça gratuita que justifique o processamento do recurso, sem o efetivo cumprimento de tal ônus processual.

Nessa esteira de raciocínio, vale destacar que o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial –UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá: I –a Taxa Judiciária; II –as Custas Judiciais; e III –as Despesas Judiciais.[...]”

“Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial –UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo. Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.”

“Art. 6º –O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação: I –1ª via: usuário; II –2ª via: processo; III –3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente. Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado na caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos)

AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo. 4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.(2015.02358190-40, 148.245, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08) (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A FALTA DE PREPARO REGULAR. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE CUSTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I. Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal Estadual, aplicase a pena de deserção ao recurso quando o comprovante do preparo estiver desacompanhado da respectiva conta de custas (Inteligência do art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.109/2009). II. Agravo Regimental a que se nega provimento. (TJ-MA - AGR: 0456172013 MA 0009552- 82.2013.8.10.0000, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, Data de Julgamento: 28/01/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2014) (grifos nossos)

Desta feita, diante da ausência total de preparo acostado a quando da interposição do recurso, resta configurado sua deserção, mostrando-se imperioso, portanto, o não conhecimento da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, acolhendo a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC cumulado com o Provimento nº. 005/2002 da Corregedoria de Justiça deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais questões recursais.

É COMO VOTO.

Belém, 11/11/2021